Tribunal: TJMT
Processo: 0004244-04.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004244-04.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 481.829.901-49 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDA –CONDENAÇÃO DA DEVEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CÁLCULO DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 2. É possível a inclusão de despesas suportadas pelo credor com as cobranças extrajudiciais no cálculo da dívida indicada na inicial da ação de busca e apreensão, e o fato de haver ressarcimento de despesas com honorários de advogados contratados para cobranças extrajudiciais não impede a condenação do devedor aos ônus de sucumbência em caso de procedência do pedido de busca e apreensão, notadamente ante a diferença da natureza das remunerações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004244-04.2019.8.11.0008 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 0004244-04.2019.8.11.0008 – Código 153053), ajuizada contra a apelante pelo BANCO ITAUCARD S.A., declarou a purgação da mora por verificar que houve “
pagamento integral da dívida e, ainda com a concordância do autor a respeito do pagamento
”, e, por considerar que, “
ao purgar a mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer a procedência do pedido, admitindo a inadimplência
”, julgou procedente o pedido e condenou a ré/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita por não ter a ré “
apresentado documentos hígidos que comprovem a impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência
” (cf. Id. no 99451469 - pág. 48/49).

A ré/apelante pede “
a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como seja reformada a sentença de modo a retirar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, imposto no montante de 10% sob o valor da causa
” (sic), argumentando, nesse último ponto, que “
a tabela de atualização de cálculo emitida pelo próprio Banco Itaucard previu o pagamento de honorários advocatícios de forma antecipada, não sendo possível
(que ela seja)
condenada por duas vezes, o que se configura
‘bis in idem’,
conduta totalmente abusiva
” (sic – cf. Id. no 99451469 - pág. 58/63).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 99451469 - pág. 81/88).

Intimada para trazer prova cabal da incapacidade econômica alegada, na forma do art. 99, §2o, do CPC (cf. Id. no 99967481), a recorrente peticionou para “
apresentar a declaração de imposto de renda exercício 2020
” (cf. Id. no 77255960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso,
após análise do conjunto probatório em sua integralidade, composto exclusivamente pelos documentos apresentados pelo Banco/autor/apelado, alusivos à mora contratual da ré/apelante, o MM. Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita na própria sentença, e, no apelo, a recorrente apenas reedita as alegações de hipossuficiência financeira, exibindo, como reforço probatório, demonstrativo de pagamento emitido pelo INSS, referente ao seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.424,41, no mês de dezembro/2019 e, depois, cópia do extrato de sua declaração de IRPF (cf. Id. no 99451469 - pág. 68/69 e 100998455).

Sucede, porém, que isso, ao contrário do que parece entender a recorrente, não sugere incapacidade financeira justificadora da concessão da benesse requestada, pois contrasta diretamente com os demais elementos de convicção dos autos, como, e.g., o pagamento da integralidade da dívida pendente, no valor de R$ 6.305,72, naquele mesmo mês de dezembro/2019 (cf. Id. no 99451469 - pág. 39).

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – (...). 1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1008853-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido. 3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1009627-96.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1004444-60.2020.8.11.0007 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

- HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -

POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0002236-23.2012.8.11.0033 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

No mais, anoto apenas que a condenação da ré aos honorários advocatícios sucumbenciais não caracteriza “
bis in idem
”, dada a diferença da natureza da verba, já que a primeira, indicada como “
Valor Honor.
” na planilha de cálculo da dívida vinculada ao Id. no 99451469 - pág. 26, visa remunerar o trabalho extrajudicial do profissional e não tem qualquer relação com a sucumbência da ré na lide. Trata-se ressarcimento ao credor das despesas por ele suportadas com a cobrança, conforme autoriza o Decreto-lei no 911/69.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021